Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora originariamente determinada e promovida a inclusão dos apelos aviados por todos os litigantes para julgamento na 5a Sessão Ordinária por Videoconferência, que se realizara no dia 17 do mês passado.[1] Ocorre que o julgamento fora adiado, em razão de meu afastamento por motivos de saúde, inviabilizando o julgamento presencial por videoconferência dos apelos. Diante dessa realidade, almejando a autora – Maria Edvania Bernardino Pinto Maia – se valer da faculdade de, através de seu patrono, sustentar oralmente suas razões, pleiteara, no dia 8 de abril, inscrição do seu patrono para participar da sessão de julgamento na modalidade de videoconferência.[2] Diante do havido afere-se que o pedido de sustentação oral formulado pela autora fora aviado em consonância com o previsto no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta do TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020, pois formulado com observância do prazo de 48 horas antecedente do início da sessão em que o processo se encontra inserido, consoante dispõe aludido preceptivo. Com efeito, por força do adiamento do julgamento e sua inserção em nova pauta, o interregno assinalado deve ser contado com observância da nova data em que haverá a sessão de julgamento, e não da data da sessão em que os apelos foram originalmente inseridos[3] Destarte, acolho o pedido, deferindo o pedido de sustentação oral formulado pela autora, segundo os regramentos inerentes ao devido processo legal. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento dos recursos, os quais foram incluídos em pauta para julgamento presencial por videoconferência. I. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23780022 - Certidão [2] ID 24681480 - Petição [3] ID 240777009 - Certidão